Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Vistos etc. Verifico que na petição de id 56185657 há pedido de substituição processual por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Ocorre que não há prova da cessão do crédito, mas tão somente houve a juntada da procuração e substabelecimento de ids 56188709 e 56188710. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de substituição processual e igualmente INDEFIRO o pedido subsidiário de permitir o ingresso da referida empresa como assistente litisconsorcial. Isso porque não há provas da relação jurídica da citada empresa com o processo. Mantenha-se o processo em pauta. Brasília, 05 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator